Tribunal: STF
Processo: RE 175767
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAIS
MILITARES. ESTADO DO PARANÁ. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. REDUÇÃO. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
INOCORRÊNCIA.
Pacífico é o entendimento nesta corte de que inexiste
 direito adquirido a regime jurídico. Sendo assim, o Tribunal tem
admitido diminuição ou mesmo supressão de gratificações ou outras
parcelas remuneratórias desde que preservado o montante nominal da
soma dessas parcelas, ou seja, da remuneração global.
Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.